Tribunal: TJDFT
Processo: 0743547-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743547-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SHINITI MORIYAMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÉRGIO SHINITI MORIYAMA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Liquidação Provisória de Sentença no 0730858-37.2019.8.07.0001, determinou a suspensão do feito pelo prazo inicial de 30(trinta) dias ou até o julgamento do RE no 1.101.937. Aduz que não se discute nos autos a aplicação do artigo 16 da Lei n.o 7.347/1985, inclusive porque a presente ação foi ajuizada dentro do limite da competência territorial do órgão prolator da sentença exequenda. Sustenta, com isso, que o inexiste motivos para suspensão da presente ação. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal, determinando o retorno do feito à tramitação regular. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão combatida e confirmar o prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 20132794). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo presentes tais requisitos. Em análise do Recurso Especial no 1.101.937/SP verifica-se que o Supremo Tribunal Federal discutirá a constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/1985. Transcrevo o acórdão: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1101937 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020) Na mesma oportunidade o Plenário determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do §5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, e a discussão foi cadastrada sob o tema 1.075. A decisão impugnada determinou o sobrestamento do feito fundada no referido Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP - Tema 1.075 do STF. Vejamos: O STF, no julgamento do RE no 1.101.937, reconheceu a repercussão geral das questões que versam sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Estipulou o Tribunal Excelso que devem ser suspensos todos os feitos, independentemente da fase em que se encontram, desde que tenha sido aventada a aplicabilidade ou não do mencionado art. 16. Assim, considerando que a parte ré discute a aplicação do dispositivo, determino a suspensão do presente feito, em face da repercussão geral, nos termos do art. 1.035 do CPC, pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias ou até o julgamento do RE no 1.101.937, o que primeiro se verificar. Intimem-se as partes para ciência. Promova a Secretaria a intimação do perito, para que o expert tenha ciência da suspensão determinada. Necessário registrar que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter decretado a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, o Ministro Alexandre de Morais, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, consignou em decisão publicada no DJe de 07.05.2020, que: A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. (DJE no 111, divulgado em 06/05/2020) (destaquei) Em análise dos autos, verifica-se que inexiste no presente cumprimento de sentença discussão acerca da incidência do artigo 16 da Lei no 7.347/85, a fim de se definir a limitação da eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas. Isso porque o executado não levantou tal questão em nenhuma de suas impugnações. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Não há que falar em suspensão do feito, com base no Tema no 1075 do STF, quando a matéria não se encontra pendente de apreciação, seja porque o referido assunto (limites da competência territorial, nos termos do artigo 16, da Lei de Ação Civil Pública) não tenha sido invocado, seja porque sobre ele já exista decisão preclusa. (...) (Acórdão 1279410, 00405394820148070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 12/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, uma vez inexistente qualquer discussão na origem quanto aos limites do título exequendo, incabível a determinação de suspensão em decorrência do RE 1.101.937/SP. Ante o exposto, mostra-se desnecessário o sobrestamento do feito. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como presente a probabilidade do direito alegado, contudo, uma questão impede a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. A concessão da tutela antecipatória requerida esgotaria o mérito recursal, assim, entendo cabível apenas a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada até julgamento final deste agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para se manifestar no prazo legal, oportunidade em que deverá regularizar sua representação processual tendo em vista que o mandato do outorgante da procuração colacionada na origem encerrou-se em 2019. Brasília, DF, 1 de outubro de 2020 11:06:28. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador